Tribunal: TJBA
Processo: 0196671-03.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0196671-03.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Soares Leone SA Construtora e Pavimentadora

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU/TLP
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
NÃO HOUVE QUALQUER REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA, POR PARTE DO FISCO
MUNICIPAL
, CAPAZ DE IMPULSIONAR VERDADEIRAMENTE A AÇÃO FISCAL. NÃO OCORREU A INTERRUPÇÃO, TAMPOUCO A SUSPENSÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL,
APÓS
O DESPACHO CITATÓRIO
.
APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 314, DO STJ.
O CASO DOS AUTOS É HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO RESP Nº. 1.340.553/RS, PROFERIDO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (ART. 1.036, DO CPC/2015).
APEL
AÇÃO CONHECIDA E
NÃO PROVID
A
.

I -
Inicialmente, cumpre asseverar que
o STJ

admitiu o Recurso Especial representativo da controvérsia
(REsp
n.º
1.340.553/RS
)
,
sujeit
ando
-o ao procedimento
previsto n
o art. 1.036, do CPC.
No julgamento do
referenciado recurso
paradigma, o
STJ
fixou
algumas teses (Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571) sobre a
“
sistemática para contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal
”.

II -
Na hipótese dos autos,
o
Magistrad
o
primev
o
proferiu despacho determinando a
c
itação
d
a
Empresa
Executad
a
na data de
2
8
/
0
1
/20
0
9
(ID n.º
66028157
),
interrompendo o lustro prescricional,
conforme o
artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, em razão do advento da LC n.º 118 de 09/02/2005.

III -
A diligência citatória não logrou êxito, conforme Aviso de Recebimento (AR) Negativo datado de 13/03/2009 (ID n.º 66028160).

IV -
Depois d
o despacho citatório (em
2
8
/0
1
/200
9
)
, não houve a interrupção,
nem a suspensão,
do lustro prescricional novamente no curso da ação executiva, pois, na esteira do
Tema 5
68,
do STJ, “
o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”,
não
é
apt
o
a interromper o prazo prescricional.

V
-
O
STJ consolidou o entendimento, consoante verbete sumular n.º 314, de que
"
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.
"

V
I
-
Nesse passo, é lúcido destacar que houve a prescrição intercorrente dos créditos tributários discriminados na exordial,

porquanto o caso dos autos é hipótese de aplicação do REsp n.º 1.340.553/RS, proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos (art. 1.036, do CPC/2015),
em que a Primeira Seção do STJ analisou e decidiu sobre a ocorrência de prescrição intercorrente nos casos em que tenha sido suspenso o curso da execução fiscal diante da não localização do devedor ou não encontrados bens penhoráveis.

VII
- Desse modo, não tendo havido qualquer requerimento de diligência, por parte do Fisco
Municipal
, capaz de impulsionar verdadeiramente a ação fiscal,
a
pós
o despacho citatório em
2
8
/
0
1
/20
09
(
ID n.º
66028157
)
,
não ocorreu a interrupção, tampouco a suspensão do lustro prescricional, haja vista que o STJ firmou a orientação jurídica de que

“
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
"

(REsp 1732716/MT, Rel. Min HERMAN BENJAMIN, 2ª T., julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018)

VIII -
Cumpre consignar, outrossim, que o petitório da Fazenda Pública
Municipal

de

17
/
08
/20
09
(ID n.º
6
6028164
)
, não
interrompeu, tampouco suspendeu
o lustro prescricional,
posto que, consoante dito alhures
,
n
os termos
do
Tema 5
68,
do STJ, “
o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”,
não
é
apt
o
a interromper o prazo prescricional.

IX -
Assim, aplica-se, à hipótese vertente, o entendimento firmado no Tema 566, do STJ,
verbis
:
“
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”.

X
- I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida
.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0196671-03.2008.8.05.0001
,

oriundos da
4ª
Vara d
a Fazenda Pública
da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como
Apelante, o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, como
Apelad
a
,
SOARES LEONE S/A CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA